Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-05.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500127-05.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ERALDO LUIS NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
defensivo, confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.809 - Apelação Criminal no 1500127-05.2019.8.26.0548 - Campinas
VOTO no: 42.809
Apelação Criminal no: 1500127-05.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Nelson Augusto Bernardes de Souza.
Apelante: Eraldo Luis Nogueira.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ERALDO LUIS NOGUEIRA
contra a r. sentença lançada a fls. 219/226 dos autos digitalizados, publicada em
audiência de 27 de junho de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 33, caput, em combinação com o art. 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
583 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 14 de janeiro de 2019.
Persegue o recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de
provas argumentando que, conquanto ele tenha confessado a conduta imputada, os
elementos de convicção não eram suficiente para a conclusão do ato jurisdicional ora
impugnado (fls. 250/253).
Constam as contrarrazões (fls. 274/277) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
285/288).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.809 - Apelação Criminal no 1500127-05.2019.8.26.0548 - Campinas
O apelo não comporta provimento.
O acusado foi condenado porque trazia consigo 47 invólucros
plásticos contendo "maconha" (258,5g), para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico é inconteste, sobretudo diante do
auto de prisão em flagrante delito de fls. 06 e seguintes, dos autos de exibição e
apreensão de fls. 19/20, do exame químico-toxicológico de fls. 103/105, e da prova
oral colhida.
A autoria delitiva atribuída ao recorrente é, igualmente, induvidosa.
Em seu interrogatório ele confessou a prática da traficância,
esclarecendo que a família passava por dificuldade financeira e por tal motivo
decidiu levar a droga para o interior da Penitenciária pela quantia de R$ 500,00
(quinhentos reais).
No mesmo sentido, os agentes penitenciários Eduardo, Emanoel e
Alan narraram que recebiam os detentos que retornavam do serviço externo e durante
procedimento de revista constataram pelo scanner que algo estranho havia no
estômago do acusado, sendo que após questioná-lo ele acabou admitindo a ingestão
do entorpecente, expelindo-o através do vômito.
Nesse contexto, contrariamente ao alegado nas razões recursais, a
prova carreada aos autos não deixa dúvida de que o apelante trazia a droga consigo
como ele próprio admitiu em juízo. Além do mais, não consta dos autos prova para
demonstrar que os servidores tivessem algum interesse em incriminá-lo falsamente,
apresentando o entorpecente na Delegacia e fantasiando os fatos descritos na
denúncia, pelo que suas palavras merecem total credibilidade, conforme, a propósito,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.809 - Apelação Criminal no 1500127-05.2019.8.26.0548 - Campinas
o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema em casos semelhantes.

Assim, incogitável é a absolvição pretendida.
Em relação à dosimetria penal, também não há reparo a ser feito.
Fixada a pena-base no mínimo legal, na etapa seguinte, foi recohecida
a compensação entre a agravante da reincidência (fls. 197) e a atenuante da confissão
espontânea.
Na terceira etapa, elevou-se adequadamente a pena em mais 1/6 ante a
causa de aumento tipificada no art. 40, inciso III da Lei de Drogas, eis que o crime
foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional.
O regime prisional era mesmo o fechado diante do quantum de pena
aplicado e a condição de reincidente do apelante, nada havendo a alterar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença atacada pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator